Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008246-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA - CPF: 268.606.858-24 (ADVOGADO), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), ALINE TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 390.894.188-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido da embargante, anulando a Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor atualizado do crédito tributário (R$ 1.188.752,17), nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.
2.
O apelante pleiteia a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob argumento de baixa complexidade da demanda e de evitar enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

3. Duas questões estão em discussão: I. A admissibilidade do recurso ante a alegação de ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade). II. A definição do critério aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o valor elevado da causa.

III. Razões de decidir

4. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso, constatando-se que a apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC e impugna adequadamente os fundamentos da sentença. 5. A jurisprudência vinculante do STJ no Tema 1.076 estabelece que a fixação dos honorários por equidade é restrita a causas com valor da causa ou proveito econômico irrisórios, inestimáveis ou baixos, o que não se aplica ao caso, cujo valor da causa ultrapassa 2.000 salários-mínimos.

6. Considerando o art. 85, § 5o, do CPC, os honorários devem ser escalonados em faixas progressivas conforme o valor atualizado da causa, o que não foi observado na sentença recorrida.

7. De ofício, foi ajustada a fixação dos honorários sucumbenciais aos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e § 5o do CPC, mantendo-se a proporcionalidade da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, estabelecendo-os com base no escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

9. Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários sucumbenciais em causas de elevado valor econômico deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. 2. É incabível a aplicação de apreciação equitativa nesses casos, salvo nas hipóteses de valores inestimáveis, irrisórios ou baixos.
"

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, e 5o; art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; TJMT, N.U 1012113-57.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá–MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1008246-90.2022.8.11.0041, julgou procedente a pretensão dos embargos à execução para anular o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2021449634, em face da embargante, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor atualizado do crédito tributário, conforme o artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
apelante
alega
que
o
montante fixado é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a demanda não apresentou grande complexidade, não exigiu produção de provas nem demandou intervenção substancial do patrono da parte contrária.
Além disso, sustenta
que a aplicação do § 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil,
seria cabível, permitindo a fixação da verba honorária em valor fixo, com base no critério de equidade a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar justiça ao caso concreto.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam reduzidos a um patamar proporcional e razoável, compatível com a baixa complexidade da demanda, ou que sejam arbitrados com base no juízo de equidade.

Nas contrarrazões constantes no ID 206557162, a Apelada alega, preliminarmente, que o recurso de apelação é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade, conforme os artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC. Sustenta que a Apelante não rebateu a fundamentação que aplicou corretamente os critérios do artigo 85, §3o, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, que fixou os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor atualizado da causa, respeitando os parâmetros legais. Argumenta que a aplicação da equidade, prevista no artigo 85, §8o, do CPC, é inviável em causas de elevado valor econômico, como o caso presente, cujo montante supera R$ 1.188.000,00, conforme o entendimento vinculante do STJ no Tema 1076. Assevera que os honorários refletem o grau de zelo e a complexidade do caso, que resultou no cancelamento de significativa cobrança fiscal. Por fim, requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o seu desprovimento, com a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento do recurso

Alega o apelado em suas contrarrazões que o recurso
não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade
.

Pois bem.

Os requisitos para a interposição de recurso de apelação estão previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o qual estabelece o seguinte,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão. [...]”

Segundo
Fredie
Didier e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe 'a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se'.

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de recurso: a) apresentar suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida; (...)

Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste seu inconformismo com ato judicial impugnado, mas, também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é necessariamente dialético. (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral dos Recursos, vol. 3, Salvador:
JusPodivm
, 2006, p. 46/47)”.

No caso em questão, a peça recursal tem como tese principal, a modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, alegando que o valor atualizado da causa é excessivamente oneroso. Com base nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, pleiteia-se, portanto, a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa.

Dessa forma, não se constata a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, não havendo, portanto, qualquer violação ao princípio da dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Diante dessas considerações
,
rejeito a preliminar
.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a apelada,
Telefônica Brasil S.A.
, opôs embargos à execução com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021449634, cujo valor, à época, era de R$ 1.188.752,17 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), decorrente do não recolhimento de ICMS.

A sentença acolheu a pretensão formulada nos embargos à execução, declarando a nulidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2021449634 e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor atualizado do crédito tributário, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal,

limita-se à definição do critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública. Discute-se se o valor fixado na sentença, com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser mantido ou se é cabível a aplicação da apreciação equitativa, conforme sustentado pelo apelante, à luz das particularidades do caso.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor
da
condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida
pelo art. 85, §2o do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Entretanto, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça possibilita a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Assim, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a
seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Logo
, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076, e considerando que o valor atualizado da causa supera R$ 1.188.752,17, afastando qualquer hipótese de proveito econômico inestimável, irrisório ou ínfimo, além de não se enquadrar na exceção prevista no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, conclui-se que, no presente caso, não é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação válida e ao reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública; e (
iii
) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito até a decisão do STF sobre o Tema n. 1.255 e a aplicabilidade da regra de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à notificação por edital, mantida a nulidade reconhecida, pois a intimação por esse meio é excepcional e exige a tentativa prévia de notificação por meios ordinários, conforme art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 4o do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 4. No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema 9). 5. Em relação ao pedido de sobrestamento, não houve determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 1255. Ademais, aplica-se a tese vinculante do STJ (Tema 1.076), que veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, salvo nos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos. 6. Mantida a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor econômico da causa, majorando-se os honorários em 1% do valor final, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal.
3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e restrita aos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos, não sendo cabível em situações de valores elevados."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.9.2024 (N.U 1000128-30.2021.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/
2024)
[
destaquei]”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa Agropecuária Mista Boa Esperança Ltda e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu parcialmente a ilegitimidade passiva da cooperativa em execução fiscal, com determinação de liberação parcial de valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, em contrariedade ao Tema 1.076 do STJ; e (
ii
) se ocorreu omissão quanto à necessidade de dilação probatória para análise da ilegitimidade passiva da cooperativa.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em razão das especificidades do caso concreto, onde a exclusão por ilegitimidade não extinguiu o débito, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ que exige percentual sobre o valor do proveito econômico ou da causa.

4. A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, foi corretamente apreciada, não configurando inovação recursal nem omissão passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal, a fixação de honorários por equidade é cabível quando a exclusão por ilegitimidade de corresponsável não implica extinção da dívida, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o e 8o, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 14/08/2023.

(N.U 1020327-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024) [destaquei]”

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO PELA METADE- APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, uma vez que a fazenda Pública não demonstrou resistência nas alegações do Apelante, incidiu devidamente o art. 90, § 4°, do CPC.

Conforme jurisprudência, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

(N.U 1038838-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/
2024) [
destaquei]”

Assim, considerando que o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a aplicação da apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios, conclui-se que o apelo não deve prosperar.

Todavia, em se tratando de honorários, é cediço, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -

AgIn
t
nos

EDc
l
no

AREs
p
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
28/03/2019)”

Sobre a incidência dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - Será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]”
[destaquei]
.

Assim, a correção da forma de fixação dos honorários é medida que se impõe, considerando que o valor atualizado da causa ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se nas hipóteses previstas no inciso II. Dessa forma, tal valor deve ser utilizado como base para a fixação dos honorários, atraindo a aplicação da regra do escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3o do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para declarar a ilegalidade de alguns dos créditos tributários executados. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. A parte agravante pugna (i) preliminarmente, pelo sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF; (
ii
) no mérito, pela reforma da decisão quanto a fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa e, (
iii
) subsidiariamente, pela redução dos honorários pela metade, com base no art. 90, §4o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Afastada a questão preliminar, o cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve o reconhecimento do pedido pelo ente público, com o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa após a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, quando ocorre a extinção da execução fiscal por reconhecimento do pedido após a defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

5. No entanto, o art. 90, §4o, do CPC prevê a redução dos honorários à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que se aplica ao caso em razão do cancelamento das
CDA’s
exequendas após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na origem, com base no art. 90, §4o, do CPC e para, de ofício, fixar os honorários nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, conforme previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios à metade quando o ente público reconhece a procedência do pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4o; art. 85, § 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023. (N.U 1022314-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)
”

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR A DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Quanto à execução fiscal com exigibilidade do crédito suspensa, deve-se distinguir entre duas situações: 1o) Quando há causa de suspensão anteriormente ao ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser extinta; e 2o) Quando há causa de suspensão após o ajuizamento da execução, caso em que a medida executória deverá ser suspensa.

2. No caso, verificada a existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo em ação ordinária precedente, tendo sido a Fazenda Pública devidamente intimada a seu respeito, impõem-se a extinção da execução fiscal.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil.

5. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (N.U 1012113-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)”

Deste modo, da leitura do dispositivo e da jurisprudência, depreende-se ser necessária a adequação ao parâmetro de fixação dos honorários por escalonamento, previsto no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, o que faço de ofício.

A
nte o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso. No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, fixando-os
de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025